Tribunal: TJDFT
Processo: 0013118-65.2014.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO.
I – O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, sendo seu dever apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida, art. 489 do CPC.
II – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido.
III – Apelação desprovida.